Tribunal: TJSP
Processo: 1001246-43.2015.8.26.0081
Classe: Agravo Interno Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo interno. Decisão unipessoal do relator que indeferiu o diferimento do recolhimento das custas para o fim do processo. Prova dos autos, globalmente considerada, que não evidencia a impossibilidade de pagamento da taxa judiciária e das despesas processuais no momento presente. Gratuidade de justiça, de seu turno, não requerida anteriormente, que não teria o condão de livrar a parte do

Ementa:
Agravo interno. Decisão unipessoal do relator que indeferiu o diferimento do recolhimento das custas para o fim do processo. Prova dos autos, globalmente considerada, que não evidencia a impossibilidade de pagamento da taxa judiciária e das despesas processuais no momento presente. Gratuidade de justiça, de seu turno, não requerida anteriormente, que não teria o condão de livrar a parte do recolhimento do preparo, pois sua concessão é dotada de efeitos ex nunc, de modo que não abrange atos processuais pretéritos. Pronunciamento singular mantido. Recurso não provido.